Tribunal: CARF
Processo: 10140.721760/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721760/2013-36
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.613 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
MAURA BARBOSA DODERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010, 2011, 2012, 2013
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
DECRETO-LEI No 1.510/1976. AÇÕES DETIDAS EM 1983. ISENÇÃO.
DIREITO ADQUIRIDO.
Matéria com dispensa legal de constituição de crédito tributário, por meio do
Parecer SEI no 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, que ensejou a publicação do Ato Declaratório PGFN no 12, de
25/06/2018. Aplicação do art. 62, § 1o, alínea "c", do Anexo II, do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para reconhecer a isenção do
Imposto de Renda sobre o ganho de capital referente à alienação das ações detidas até
31/12/1983, identificadas como “Fração Anterior (FA)” no Termo de Verificação Fiscal.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, tendo em vista a omissão de rendimentos de ganho
de capital na alienação de bens e direitos e de juros relativos às parcelas do preço de alienação
postergadas, nos anos-calendário de 2009, 2010, 2011 e 2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721760/2013-36
Fl. 1643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.613 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.721760/2013-36

A Impugnação foi considerada procedente em parte, desqualificando-se a multa de
ofício, que foi reduzida ao percentual de 75%.
Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão
plenária de 03/07/2018, prolatando-se o Acórdão no 2301-005.377 (fls. 1.532 a 1.545), assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010, 2011, 2012, 2013
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI No 1.510/76.
GANHO DE CAPITAL. ISENÇÃO POR PRAZO CERTO E SOB CONDIÇÕES.
REQUISITOS.
A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições,
pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo. A isenção de que trata a
alínea "d" do art. 4o do Decreto-lei no 1.510, de 1976, foi não foi concedida por prazo
certo. A Lei no 7.713, de 1988, que entrou em vigor em 01/01/1989, revogou a isenção
dada pelo decreto-lei. Inexistência de direito adquirido.
VALORES A SEREM RECEBIDOS EM FUNÇÃO DO CUMPRIMENTO DE
CONDIÇÕES DE “ESCROW ACCOUNT”
Somente haverá a incidência do Imposto de Renda sobre o ganho de capital, decorrente
da alienação de bens e direitos, no tocante a rendimentos depositados em escrow
account (conta-garantia), quando ocorrer a efetiva disponibilidade econômica ou
jurídica destes para o alienante, após realizadas as condições a que estiver subordinado
o negócio jurídico, sendo que a tributação de tais valores se dá sob a forma de tributação
de ganho de capital na forma do artigo 31 da Instrução Normativa SRF n. 84/01.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado: (a) por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, desconhecendo da questão relativa à redução em 50% da multa de ofício em
decorrência da imputação dos recolhimentos realizados em 28/12/2012, (b) pelo voto de
qualidade, negar provimento ao recurso na questão da isenção das participações
adquiridas na vigência do Decreto-lei 1.510, de 1976; vencidos os conselheiros
Alexandre Evaristo Pinto (relator), Wesley Rocha, Marcelo Freitas de Souza Costa e
Juliana Marteli Fais Feriato, davam provimento ao recurso voluntário, nessa questão e
(c) por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso na questão dos juros
recebidos e de sua natureza jurídica para fins de tributação. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro João Mauricio Vital.
Cientificada em 21/03/2019 (Aviso de Recebimento – AR de fls. 1.561), a
Contribuinte, em 29/032019, interpôs o Recurso Especial de fls. 1.201 a 1.219 (Termo de
Solicitação de Juntada às fls. 1.562), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, visando discutir as seguintes matérias:
- isenção de ganho de capital na alienação de participação societária - Decreto-lei
no 1.510, de 1976; e
Fl. 1644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.613 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.721760/2013-36

- nulidade do lançamento, por falta de segregação das parcelas albergadas pela
alínea "d", do art. 4o, do Decreto-lei no 1.510, de 1976 e pela Lei no 7.713, de 1988.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, conforme despacho de
21/06/2019 (fls. 1.610 a 1.614) admitindo-se a rediscussão da seguinte matéria:
- isenção de ganho de capital na alienação de participação societária -
Decreto-lei no 1.510, de 1976.
Em seu apelo, quanto à matéria que obteve seguimento, a Contribuinte apresenta
as seguintes alegações:
- a jurisprudência administrativa é farta, no sentido de reconhecer o direito
adquirido no que toca à alienação de participação societária adquirida na vigência do art. 4°,
alínea "d", do Decreto-Lei n° 1.510, de 1976 e alienada na vigência da Lei n° 7.713, de 1988
(Acordãos CSRF 04-00.215, CSRF/01-02.973, CSRF-01.02.964, CSRF - 01.03.349, CSRF - 01-
03.725, CSRF- 01-02.974, 2102-002.966 e 2102-002.967);
- no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, perante a Primeira Seção, a matéria
também encontra-se pacificada (AgRg no Agravo de Instrumento n° 1.425.917-AL, Rel. Min.
César Asfor Rocha, j. 10/12/2011; AgRg no AgRg no Recurso Especial n°1.137.701-RS. Rel.
Min. Herman Benjamin, j. em 23/08/2011; REsp n° 1.126.773-RS, Rel. Min. Eliana Calmon, j.
em 04/05/2010; REsp n° 656.222-RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 25/10/2005).
- portanto, na vigência do art. 4°, alínea "d", do Decreto-Lei n° 1.510, de 1976, o
acréscimo patrimonial decorrente de lucro auferido por pessoa física na alienação de participação
societária que permanecem no patrimônio do contribuinte por mais de cinco anos está isento de
imposto;
- a isenção subsiste, mesmo que a alienação da participação societária se dê na
vigência da Lei n° 7.713, de 1988 - revogadora da regra isentiva de que trata o Decreto-lei n°
1.510, de 1976 - pois, tratando-se de isenção concedida sob condição onerosa, o contribuinte tem
direito adquirido ao benefício fiscal se satisfez a condição prevista em lei.
Ao final, no que tange à matéria admitida, a Contribuinte pede o provimento do
Recurso Especial, reformando-se o acórdão recorrido para reconhecer a isenção (direito
adquirido) do imposto de renda sobre a alienação de quotas societárias ao abrigo da alínea "d",
do art. 4°, do Decreto-Lei n° 1.510, de 1976.
O processo foi encaminhado à PGFN em 29/10/2019 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 1.627) e, em 12/11/2019, a Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões
de fls. 1.628 a 1.640 (Despacho de Encaminhamento de fls. 1.641), contendo as seguintes
alegações:
- cabe registrar que, durante vários anos, perdurou discussão acerca da
aplicabilidade da isenção àqueles que, tendo adquirido ações até o ano de 1983, as alienavam
após a revogação do Decreto-lei no 1.510, de 1976 (pela Lei no 7.713, de 1988);
- entretanto, recentemente, em face da consolidação no âmbito judicial de
jurisprudência desfavorável à União, foi editado pelo Procurador Geral da Fazenda Nacional o
Ato Declaratório no 12/2018, o qual dispõe o seguinte:
“declara que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção
do imposto de renda no ganho de capital decorrente da alienação de participações
Fl. 1645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.613 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.721760/2013-36

societárias adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem
mudança de titularidade, até a data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, não sendo a referida isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas
adquiridas após 31/12/1983 (incluem-se no conceito de bonificações as
participações no capital social oriundas de incorporações de reservas e/ou lucros).”
JURISPRUDÊNCIA: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1.164.768/RS, AgRg no
REsp 1.231.645/RS, REsp 1.659.265/RJ, REsp 1.632.483/SP, AgRg no AgRg no
AREsp 732.773/RS, REsp 1.241.131/RJ, EDcl no AgRg no REsp 1.146.142/RS e AgRg
no REsp 1.243.855/PR.
- ocorre que as operações ora sob exame, em sua maior parte, não se amoldam à
previsão do Ato Declaratório PGFN no 12/2008, devendo haver a incidência de ganho de capital
sobre a renda proveniente da venda das ações;
- a leitura do termo de verificação fiscal revela que a autuada alienou, em 2009,
sua participação societária nas empresas SEBIVAL – Segurança Bancária, Industrial e de
Valores Ltda e SETAL – Serviços Especializados Técnicos e Auxiliares Ltda para a empresa
Brinks Segurança e Transporte de Valores Ltda e, dentre as ações vendidas, constavam ações
bonificadas;
- a autoridade fiscal faz a separação entre as ações adquiridas antes de 31/12/1983
e aquelas adquiridas/subscritas posteriormente, segregando-as em “Fração Anterior” e “Fração
Posterior”, destacando que as ações referentes à “Fração Posterior” receberam, além da correção,
novos aportes após a data supramencionada;
- note-se que a maior parte do crédito tributário da presente autuação decorre da
apuração do ganho de capital sobre a venda das ações referentes à “Fração Posterior”, que
corresponde ao capital subscrito ou adquirido após 31/12/1983;
- logo, em relação a tal parcela, por óbvio não há o direito ao benefício da isenção,
eis que não observado o requisito temporal exigido pelo art. 4o, do Decreto-lei no 1.510, de 1976,
devendo ser preservado o lançamento correspondente;
- por fim, cumpre registrar que o lançamento também abrangeu a infração de
omissão de rendimentos decorrente de juros e, nos termos do art. 55, XVI, do Decreto no 3.000,
de 1999, base legal da autuação, são também tributáveis os juros, ainda que resultante de
rendimentos não tributáveis ou isentos;
- sendo assim, os valores pagos ao contribuinte pela empresa Brinks Segurança e
Transporte de Valores Ltda, a título de juros, sujeitam-se à tributação do IRPF,
independentemente do reconhecimento da isenção referente ao ganho de capital, logo, tal
montante do lançamento deve ser preservado, independentemente do resultado do recurso do
contribuinte.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao Recurso
Especial interposto pela Contribuinte.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
Fl. 1646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.613 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.721760/2013-36

O presente processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, tendo em vista a omissão de rendimentos de ganho
de capital na alienação de bens e direitos e de juros relativos às parcelas do preço de alienação
postergadas, nos anos-calendário de 2009, 2010, 2011 e 2012.
O Colegiado recorrido negou provimento ao Recurso Voluntário.
A Contribuinte, na parte em que seu Recurso Especial teve seguimento, visa
rediscutir o direito adquirido à isenção de ganho de capital, com base no disposto no art. 4o, “d”,
do Decreto-Lei no 1.510, de 1976, no caso de participações societárias adquiridas na vigência do
referido dispositivo legal, mas alienadas após sua revogação, pela Lei no 7.713, de 1988.
Ressalvado o posicionamento pessoal desta Conselheira, que sempre foi no
sentido da inexistência de direito adquirido à isenção do Imposto de Renda, a Fazenda Nacional,
parte neste processo, exarou o Parecer SEI no 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado pelo
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, que ensejou a publicação do Ato Declaratório PGFN no
12, de 25/06/2018, que assim determina:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação
do
PARECER
SEI
No
74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
conforme despacho publicado no DOU de 22 de junho de 2018, DECLARA que fica
autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de
renda no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias
adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de
titularidade, até a data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, não
sendo a referida isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas após
31/12/1983 (incluem-se no conceito de bonificações as participações no capital
social oriundas de incorporações de reservas e/ou lucros).”
JURISPRUDÊNCIA: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1.164.768/RS, AgRg no
REsp 1.231.645/RS, REsp 1.659.265/RJ, REsp 1.632.483/SP, AgRg no AgRg no
AREsp 732.773/RS, REsp 1.241.131/RJ, EDcl no AgRg no REsp 1.146.142/RS e AgRg
no REsp 1.243.855/PR. (grifei)
Relativamente a essa modalidade de ato da PGFN, o RICARF, em seu Anexo II,
assim dispõe:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
(...)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Destarte, com relação às ações cuja aquisição tenha ocorrido até 31/12/1983 e que
tenham sido objeto da presente autuação, por terem sido alienadas nos exercícios de 2010, 2011,
Fl. 1647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.613 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.721760/2013-36

2012 e 2013, identificadas como “Fração Anterior (FA)” no Termo de Verificação Fiscal,
aplica-se o Ato Declaratório PGFN no 12, de 25/06/2018.
Esclareça-se, por oportuno, que a alegação da Recorrente, no sentido de que teria
havido suposto vício na apuração da “Fração Anterior (FA)” pela Fiscalização, esta foi atrelada
ao pedido de declaração de nulidade da autuação, matéria que não obteve seguimento. Confira-se
o que consta às fls. 21 do Recurso Especial:
Nesse contexto de entendimento, reconhecida a isenção do imposto sobre de renda
sobre o ganho de capital auferido na alienação de quota societária e a necessidade de se
anular o lançamento fiscal, resta prejudicada análise do questionamento relativo a forma
de apuração dos valores lançados.
Ainda quanto a esta questão, registre-se que o paradigma indicado pela Recorrente
sequer tangencia o tratamento de eventuais bonificações por incorporação ao capital social de
correção monetária e lucros acumulados, de sorte que não há como sequer discutir, no presente
julgamento, a base de cálculo apurada pela Fiscalização, identificada como “Fração Anterior
(FA)”.
No mesmo sentido do presente voto, destaca-se o Acórdão no 2201-003.628, de
10/05/2017, da lavra da ilustre Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, que apreciou o recurso
voluntário do sócio majoritário das mesmas empresas nas quais a Contribuinte detinha as
participações societárias objeto de alienação e cuja tributação do ganho de capital está sendo
analisada no presente processo:
Ementa
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010, 2011, 2012, 2013
(...)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO DO
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO VOLUNTÁRIO. ALIENAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ISENÇÃO CONDICIONADA. OBSERVÂNCIA
DE CONDIÇÃO IMPLEMENTADA PELO DECRETO-LEI N.o 1.510/1976 NO
PERÍODO
DE
SUA
VIGÊNCIA.
POSTERIOR
REVOGAÇÃO.
DIREITO
ADQUIRIDO.
A observância, sob a égide do art. 4°, alínea "d", do Decreto-lei n.o 1.510, de 1976, da
condição de manutenção das ações pelo período mínimo de cinco anos, ainda que a
alienação da participação societária tenha sido realizada sob a vigência de nova lei que
revogou o benefício, perfaz a hipótese de isenção imposto de renda.
Conclusão do voto:
Desse modo, considerando que, consoante consta do Termo de Verificação Fiscal, o
objeto do processo são frações remanescentes do capital subscrito ou adquirido até
31/12/1983 e fração correspondente ao capital subscrito ou adquirido posteriormente a
esta data, entendo que, em atenção aos fundamentos anteriormente mencionados, deve
constar o provimento parcial do recurso, no que tangem às frações remanescentes do
capital subscrito ou adquirido até 31/12/1983.
Em sede de Contrarrazões, a Fazenda Nacional menciona a tributação dos juros
recebidos na alienação, porém quanto a esta matéria não há como sequer conhecê-la, já que tal
infração foi apurada separadamente da omissão de ganho de capital, sendo que apenas essa
última foi objeto do Recurso Especial da Contribuinte, e assim mesmo limitada à isenção das
ações detidas até 31/12/1983. Nesse sentido, registre-se que a lide administrativa quanto à
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica a título de juros já se encontra encerrada,
Fl. 1648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.613 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.721760/2013-36

tanto assim que o respectivo crédito tributário foi apartado do presente processo, para fins de
cobrança (fls. 1.619).
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, dou-lhe provimento parcial para reconhecer a isenção do Imposto de Renda sobre o
ganho de capital referente à alienação das ações detidas até 31/12/1983, identificadas como
“Fração Anterior (FA)” no Termo de Verificação Fiscal.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 1649
DF CARF MF
Documento nato-digital